Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A AGRAVADA: IZABEL GOUVEA FERRAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu nova pesquisa nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud (proc. no 0700534-64.2019.8.07.0001, ID no 103933134). 2. A agravante, em suma, destaca que as consultas pleiteadas decorrem do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens do devedor que possa satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa nos sistemas foi efetivada em 2019. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação das diligências, pois é possível que a devedora tenha valores em suas contas bancárias após 6 anos de tramitação da monitória. Argumenta a desnecessidade de esgotamento dos meios de localização de bens para a realização das pesquisas, com base nos princípios da celeridade e da economia processual. 4. Acrescenta que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justificaria a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, independente de comprovação da alteração da situação econômica da agravada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 5. Pugna pela concessão da tutela antecipada, com o intuito de realizar as pesquisas de ativos financeiros em nome da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (IDs no 30972148 e no 30972149). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. O cumprimento de sentença da ação monitória iniciou-se em 14/1/2019 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pela credora. A última pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud ocorreu em 22/11/2019 e 11/12/2019 (ID no 30972153, pág. 71 e no 30972153, pág. 79). 13. Não foram localizados ativos financeiros para pagar a dívida. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar novas pesquisas após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação da tutela para que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada, via sistema Sisbajud, Infojud e Renajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO